Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-69.2010.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000508-69.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELOISA OLTRAMARI - CPF: 419.478.512-68 (APELADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0207-88 (APELANTE), PATRICIA MARIA MENDONCA DE ALMEIDA FARIA - CPF: 965.287.706-97 (ADVOGADO), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (APELANTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE OLTRAMARI - CPF: 819.029.991-34 (APELADO), MARIA IOLITA OLTRAMARI - CPF: 241.991.762-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUTO (COMPUTADOR) ADQUIRIDO COM DEFEITO – DECADÊNCIA – AFASTADADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECHAÇADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
Se caso versa sobre vício oculto de produto durável (computador), aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II, do CDC, ou seja, 90 (noventa) dias; contudo, a teor § 2.o, inciso I, do citado dispositivo,
“a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca”
obsta a decadência.

No caso, não há provas de que a Reclamação promovida no PROCON findou com a resposta negativa da Recorrente e/ou da corré, muito menos há prova inequívoca de que consumidora Apelada tomou conhecimento desse fato.

2- De acordo com o entendimento da Corte Superior,
"preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação."
(AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS). Na hipótese, embora intimada, a Apelante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

3- Somente em casos de fato do produto, a responsabilidade do fornecedor é subsidiária (art. 12 e seguintes do CDC), nos casos em que se trata de defeito do produto (art. 18 e seguintes, da Lei 8.078/90), a responsabilidade é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador; logo, como a hipótese versa sobre defeito do produto, a responsabilidade da Apelante (fornecedora) é solidária e, portanto, parte legítima para integrar o polo passivo da demanda.

4-
A recusa das empresas em solucionar o problema seja na via administrativa, seja depois da Reclamação no PROCON, causou à Apelante aborrecimento que supera os do cotidiano, sendo, assim, passível de reparação.

5- A indenização por dano moral deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à luz das peculiaridades do caso concreto, em especial da situação econômica das partes, a fim de que não haja enriquecimento indevido ou arbitramento em quantia ínfima. Indenização mantida em R$ 5.000,00.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Casa Bahia Comercial Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Maria Iolita Otamari
, falecida no curso da demanda e sucedida por
Eloisa Oltamari
.

O Julgador
a quo
condenou a Apelante e a corré, empresa Positivo Informática Ltda., ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a restituírem o montante de R$ 1.866,61 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o prejuízo (14/11/2007) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

As demandadas também foram compelidas a arcar com as custas, despesas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da condenação.

Inconformada, a Recorrente suscita prejudicial de decadência, sob a tese de que é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Aduz que a Recorrida não comprovou a interrupção do prazo decadencial e ajuizou a demanda quase 02 (dois) anos depois da Reclamação promovida no PROCON. Assim, no entender da Apelante, decaiu o direito da consumidora, pois nos termos do artigo 26, do CDC, o prazo para reclamar pelos vícios aparentes caduca em 90 (noventa) dias.

Requer a extinção do feito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

A Apelante também argui cerceamento ao seu direito de defesa. Aduz que o processo foi sentenciado antes da produção probatória, embora ambas as partes tenham pugnado pela produção de prova pericial.

Suscita, ainda, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não tem qualquer responsabilidade em relação aos vícios alegados, pois é o fabricante que deve responder por vícios nos produtos por ele fabricados, quando é identificado, tal qual ocorreu neste caso.

Insurge-se quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais porque, de acordo com a Recorrente, não há prova do dano extrapatrimonial.

Por fim, recorre do valor fixado e pede que seja reduzido, ante a afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 139065686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada porque, em 14/11/2007, a falecida Maria Iolita Oltamari adquiriu um computador da marca Positivo na loja Casas Bahia localizada no Shopping Três Américas, nesta Capital, pelo preço de R$ 1.866,61 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos); contudo, devidamente instalado, o produto não funcionou.

Alegou que o computador foi enviado para a assistência técnica 04 (quatro) vezes e que o defeito não foi reparado, ressalvando que a última tentativa ocorreu em 08/02/2008.

Aduziu que, em 17/04/2008, promoveu Reclamação no PROCON e, ainda assim, não logrou êxito em solucionar a celeuma, motivo pelo qual, em 08/01/2010, promoveu a demanda em face da Recorrente e da corré Positivo Informática Ltda., requereu a restituição do valor pago e indenização por dano moral.

O Julgador
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Apelante e, no mérito, condenou a Recorrente e a corré ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a restituírem o montante de R$ 1.866,61 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o prejuízo (14/11/2007) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Da Decadência:

Inconformada, a Recorrente suscita prejudicial de decadência, sob a tese de que é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Aduz que a Recorrida não comprovou a interrupção do prazo decadencial e ajuizou a demanda quase 02 (dois) anos depois da Reclamação promovida no PROCON. Assim, no entender da Apelante, decaiu o direito da consumidora, pois nos termos do artigo 26, do CDC, o prazo para reclamar pelos vícios aparentes caduca em 90 (noventa) dias.

Requer a extinção do feito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Nota-se que o caso versa sobre vício oculto de produto durável (computador) e, portanto, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, 90 (noventa) dias, tal qual alegado pela Apelante; contudo, nos termos do § 2.o, inciso I, do citado dispositivo, obsta a decadência
“a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.”

No caso, conforme se extrai dos documentos da Página 27 e seguintes, do Id. 139065667, a última vez que o produto retornou da assistência técnica foi em 08/02/2008. Em 17/04/2008, a Recorrida promoveu Reclamação no PROCON e não houve resposta negativa das empresas, muito menos provas de que foi transmitida de forma inequívoca, pois o andamento daquela Reclamação foi
suspenso
.

Assim, não há falar em decadência, pois não há provas de que a Reclamação promovida no Órgão de Defesa do Consumidor findou com a resposta negativa da Recorrente e da corré, muito menos com a prova inequívoca desse fato pela consumidora Apelada.

São pertinentes as palavras do Ministro Marco Buzzi, quanto ao tema:

A respeito da
contagem do prazo decadencial
aplicável à demanda, dispõe o art. 26, § 2o, do CDC, que a decadência do direito do consumidor para reclamar de vícios em produtos e serviços
fica obstada na pendência de reclamação administrativa dirigida ao fornecedor, voltando a transcorrer apenas a partir da "resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca"
. Isto é, segundo se depreende da dicção legal,
constitui ônus do fornecedor - caso alegue a tese de decadência - comprovar o dies a quo do prazo correspondente (data da entrega efetiva do produto ou serviço ou do recebimento de resposta negativa à reclamação administrativa apresentada pelo consumidor).
(AgInt no AREsp n. 180.386/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). (sem grifos no original).

Portanto, rejeito a prejudicial.

Do Cerceamento de Defesa:

A Apelante também argui cerceamento ao seu direito de defesa, sob o fundamento de que o processo foi sentenciado antes da produção probatória, embora ambas as partes tenham pugnado pela produção de prova pericial.

Sem maiores delongas, a prejudicial não comporta acolhida, pois conforme se extrai do caderno processual, quando intimada para manifestar interesse na produção de provas, a Recorrente quedou-se inerte.

Com efeito, o Juiz determinou a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especificassem as provas que pretendiam produzir, justiçando a pertinência e esclarecendo a finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

O despacho foi publicado no DJE n.o 8543, disponibilizado em 05/04/2011 (Pág. 24, Id. 139065668). A Recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Não se pode olvidar que de acordo com o entendimento da Corte Superior,
"preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente,
e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
."
(AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022). (sem grifos no original).

Logo, rechaço a prefacial.

Da Ilegitimidade Passiva:

De acordo com a Recorrente, ela é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque não tem qualquer responsabilidade em relação aos vícios alegados, uma vez que é o fabricante que deve responder por vícios nos produtos por ele fabricados, quando é identificado, tal qual ocorreu neste caso.

O argumento não comporta acolhida, pois o caso não versa sobre fato do produto e sim sobre vício do produto (o computador não funcionou ao fim a que se destinava).

Somente em casos de fato do produto, a responsabilidade do fornecedor é subsidiária (art. 12 e seguintes do CDC), nos casos em que se trata de defeito do produto (art. 18 e seguintes, da Lei 8.078/90), a responsabilidade é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador.

Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente independentemente de culpa.

Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.

Do Dano Moral:

Em relação ao dano moral, inobstante todos os argumentos da Apelante, tenho que a recusa das Demandas de solucionar o problema causou à Apelada aborrecimento que supera os do cotidiano, sendo, assim, passível de reparação.

Não se pode olvidar que a Recorrida buscou inicialmente resolver a questão diretamente com a empresa corré.

O produto foi enviado 04 (quatro) vezes para a assistência técnica. A Consumidora promoveu reclamação no PROCON e ainda assim não logrou êxito em ser ressarcida do prejuízo.

Nessa esteira, tenho que a questão supera o mero aborrecimento e, considerando que o dano moral, neste caso é presumido, a Apelante e a corré devem ser condenadas ao pagamento solidário da verba indenizatória.

No que tange ao valor
, sabe-se que deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à luz das peculiaridades do caso concreto, em especial da situação econômica das partes, a fim de que não haja enriquecimento indevido ou arbitramento em quantia ínfima.

No meu entender, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, bem como suficiente para compensar a ofensa moral sem gerar enriquecimento indevido da Apelada ou penalizar demasiadamente a Recorrente.

Diante do exposto,
Desprovejo
o Recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022